Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOCACIA INDIVIDUAL. REQUISITOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS. DEMONSTRADOS.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
2. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico com base na insolvência da pessoa jurídica e na ilação de que sócio utiliza o dinheiro da empresa para pagar suas contas pessoais, prejudicando credores, mas o incidente de desconsideração da personalidade jurídica torna-se admissível quando a sociedade individual de advocacia devedora encontra-se em franca atividade sem que tenham sido encontrados bens em seu nome, caracterizando, assim, possível confusão patrimonial.
3. A confusão patrimonial deve ser comprovada pelo exequente, mas há indícios suficientes para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e provido.